Tribunal: TJPA
Processo: 0002565-56.2017.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â INCIDÃNCIA DO ARTIGO 157, Â§2Âº, ITENS I, II E V DO CÃDIGO PENAL â CONSUMADO O ROUBO ANTERIORMENTE EM OUTRO CONTEXTO, O CORRÃU, NA FUGA, HOMIZIA-SE EM UMA RESIDÃNCIA E RESTRINGE A LIBERDADE DO DONO EM CÃRCERE PRIVADO â RESSALTA-SE QUE A VÃTIMA DA RESTRIÃÃO DE LIBERDADE NÃO FOI A MESMA DO ROUBO CONSUMADO E NEM FOI ROUBADA, E O CÃRCERE PRIVADO OCORREU EM DECORRÃNCIA DA FUGA DO CORRÃU, POR ISSO A ACUSAÃÃO DE RESTRIÃÃO DA LIBERDADE NÃO SERVE COMO QUALIFICADORA PARA O ROUBO QUE JÃ HAVIA TERMINADO E O APELANTE NADA TINHA A VER COM ESSE DELITO DE CÃRCERE PRIVADO PRATICADO PELO CORRÃU, CIRCUNSTÃNCIA QUE SE AFASTA DA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE â A MAJORANTE DO INCISO V DO Â§2Âº DO ART. 157 DO CP SÃ INCIDE QUANDO PRATICADA A PRIVAÃÃO DA LIBERDADE COM O FIM DE ASSEGURAR A CONCRETIZAÃÃO OU O EXAURIMENTO DO DELITO DE ROUBO, QUE NÃO FOI O CASO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO MESMO REGIME SEMIABERTO ESTIPULADO NA SENTENÃA â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
PROCESSO Nº 0002565-56.2017.8.14.0201
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: FERNANDO EDERSON SILVA BARBOSA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 157, §2º, ITENS I, II E V DO CÓDIGO PENAL - CONSUMADO O ROUBO ANTERIORMENTE EM OUTRO CONTEXTO, O CORRÉU, NA FUGA, HOMIZIA-SE EM UMA RESIDÊNCIA E RESTRINGE A LIBERDADE DO DONO EM CÁRCERE PRIVADO - RESSALTA-SE QUE A VÍTIMA DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE NÃO FOI A MESMA DO ROUBO CONSUMADO E NEM FOI ROUBADA, E O CÁRCERE PRIVADO OCORREU EM DECORRÊNCIA DA FUGA DO CORRÉU, POR ISSO A ACUSAÇÃO DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE NÃO SERVE COMO QUALIFICADORA PARA O ROUBO QUE JÁ HAVIA TERMINADO E O APELANTE NADA TINHA A VER COM ESSE DELITO DE CÁRCERE PRIVADO PRATICADO PELO CORRÉU, CIRCUNSTÂNCIA QUE SE AFASTA DA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE - A MAJORANTE DO INCISO V DO §2º DO ART. 157 DO CP SÓ INCIDE QUANDO PRATICADA A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE COM O FIM DE ASSEGURAR A CONCRETIZAÇÃO OU O EXAURIMENTO DO DELITO DE ROUBO, QUE NÃO FOI O CASO DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO MESMO REGIME SEMIABERTO ESTIPULADO NA SENTENÇA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI
PROCESSO Nº 0002565-56.2017.8.14.0201
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: FERNANDO EDERSON SILVA BARBOSA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - FERNANDO EDERSON SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, itens I, II e V do Código Penal. (fls. 87-90/v).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) no dia 25/04/2017, por volta de 21:00h, os Acusados subtraíram os pertences dos passageiros de uma Van enquanto esta trafegava pela Rodovia Augusto Montenegro, entretanto, ao perceberem a presença da polícia nas proximidades, ambos os Acusados empreenderam fuga, sendo o Réu Ederson Silva Barbosa capturado no estacionamento de um supermercado e o Réu Carlos Fabricio no interior da residência de Mario Nascimento. Por fim, a exordial relata que o Acusado Carlos Fabricio fez por aproximadamente uma hora de tempo refém o proprietário da residência em sua fuga, tendo se entregado apenas quando satisfeitas suas exigências. (...)¿.
Sic - fl. 87.

A materialidade do delito restou comprovada às fls. 18-23 do IPL apenso II.

Irresignado com a condenação, o réu apelou impugnando exclusivamente a dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi áspera demais ao caso concreto, principalmente porque foram apenas duas vetoriais desfavoráveis, no caso, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Aduz que, a fundamentação da culpabilidade foi indevida porque
stricto sensu
constitui elemento estrutural do crime, não podendo servir para fixar a pena acima do mínimo; bem como, a avaliação das circunstâncias do crime se demonstra inerente ao tipo penal, pedindo a redução da condenação.

Por fim, pede o provimento do apelo para a reforma da r. sentença recorrida, reconhecendo-se a exasperação imotivada da pena-base, com a consequente redução para o mínimo legal ou próximo disso. (fls. 100-107).

Contrarrazões às fls. 110-114 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por FERNANDO EDERSON SILVA BARBOSA.

A autoria e materialidade do delito estão incontroversas nos autos, tendo em vista que o réu se mostrou inconformado apenas com a dosimetria da pena.

As circunstâncias pelas quais ocorreu o crime são importantes para se mensurar concretamente a dosimetria da pena, pois o réu concorre para o crime na medida de sua culpabilidade, inteligência do art. 29 do Código Penal.

Com isso, pela descrição dos fatos na denúncia, as palavras das vítimas; as declarações das testemunhas aliadas à confissão do réu; ficou claro que a conduta do apelante foi somente de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e, em que pese ele diga que não subtraiu nada, o seu comparsa, que empunhava a arma, foi preso com os pertences das vítimas; então o roubo foi consumado.

No entanto, não se discute que após a consumação do roubo, cada um dos assaltantes fugiu para um lado diferente, ficando cada um por conta própria; então de forma autônoma, na fuga, o apelante foi capturado em um estacionamento de um supermercado e o corréu foi se homiziar na residência do Senhor
Mario Nascimento,
fazendo-lhe de refém e passando a negociar com os policiais a sua rendição, levando aproximadamente 30 minutos de restrição da liberdade da vítima.

Ressalta-se que a vítima da restrição de liberdade não foi a mesma do roubo consumado anteriormente, e o cárcere privado ocorreu em decorrência da fuga do corréu, por isso a acusação de restrição da liberdade não serve como qualificadora para o roubo que já havia terminado e o apelante nada tem a ver com esse delito de cárcere privado.

Observo aqui, dois crimes autônomos, no caso o de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, itens I e II do CP), cujos autores são o apelante e o corréu; e outro, o crime de cárcere privado (art. 148 do CP), em que o autor é só o corréu e a sua vítima sequer foi roubada.

A privação da liberdade da vítima quando se dá unicamente para a prática do crime de roubo, qualifica-o; mas não foi o caso, e repito, porque o roubo já havia se encerrado.

Repisa-se, a majorante do inciso V do §2º do art. 157 do CP só incide quando praticada a privação da liberdade com o fim de assegurar a concretização ou o exaurimento do delito de roubo, que não foi o caso dos autos. A situação é de crime autônomo de cárcere privado em que o corréu deliberadamente privou a vítima de sua liberdade para se homiziar em sua residência, fugindo dos policiais.

No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E SEQUESTRO E
CÁRCERE PRIVADO
. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE REALIZADA PARA ASSEGURAR O EXAURIMENTO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA RELATIVA AO DELITO DE SEQUESTRO. INEXISTÊNCIA DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
OMISSIS
.
Praticada a privação da liberdade com o fim de assegurar a concretização ou o exaurimento do delito de roubo, e não visando deliberadamente privar a vítima de sua liberdade, não há falar em sequestro, restando configurada, nesses casos, a majorante do inciso V do § 2º do art. 157 do CP: se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Precedentes.
(...) (STJ - HC 35.536/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 16/12/2014). Grifo.

Mutatis mutandis
, afasta-se, de plano, a circunstância do inciso V do §2º do art. 157 do CP, mormente porque o apelante sequer participou do cárcere privado.

A DOSIMETRIA DA PENA assim foi estabelecida na sentença:

¿(...)
Dosimetria em relação ao Réu
FERNANDO EDERSON SILVA BARBOSA
do Art. 157, §2º, Incisos I, II e V, do CPB.

Passo à individualização da pena ao Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

O Réu não registra outros antecedentes criminais.

Quanto à conduta social, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade, tenho como circunstância neutra.

Culpabilidade comprovada, sendo a conduta do Réu
extremamente reprovável
, porquanto atuou de forma premeditada e fria na prática do delito, uma vez que programaram o crime antecipadamente.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância favorável.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.

As circunstâncias do fato demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que praticou o delito em concurso de agentes, além de terem restringido a liberdade de uma vítima.

As consequências não foram graves, pois os bens subtraídos foram devolvidos e a conduta da grave ameaça já é punida no tipo penal.

O comportamento das vítimas em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau médio prevista para o crime de roubo, isto é, em
07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não existem circunstâncias agravantes.

Verifico a ocorrência da atenuante concernente à confissão espontânea (Art. 65, Inciso III, alínea ¿d¿, CPB), motivo pelo qual reduzo a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, passando a dosa-la em 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, §2º, Inciso I, II e V, do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), entretanto, deixo de aplicar nesse momento a causa prevista no inciso II e V, uma vez que foram valoradas como circunstância do crime, evitando dessa forma o bis in idem. Com relação a causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de uma arma de fogo, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, passando a dosá-la em 8 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Não existe causa de diminuição da pena.

Portanto,
torno definitiva a pena
do
Réu FERNANDO EDERSON SILVA BARBOSA em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
.
(...)¿. Sic - fls. 89/v-90.

As circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis foram a culpabilidade e as circunstâncias do crime, que em relação à primeira, não há fundamentação distorcida, vez que nada tem com a culpabilidade como elemento do crime, mas apenas a reprovabilidade extrema da conduta do acusado que, segundo ele mesmo confessou, premeditou e programou o delito com o comparsa.

Quanto às circunstâncias do crime, afasta-se a
restrição da liberdade de uma vítima
, porque não qualifica o roubo dos autos, mantendo-se somente o concurso de pessoas, considerado já nesta fase.

A pena cominada em abstrato é reclusão de 04 a 10 anos, e multa.

Deveras, forçoso é reduzir a reprimenda nesta fase com o afastamento da circunstância de restrição da liberdade, conforme fundamentado acima, motivo pelo qual, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o julgador reduziu um (01) ano pela atenuante da confissão, alcançando a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com relação a causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de uma arma de fogo, o julgador aplicou o aumento da pena em 1/3 (um terço), ou seja, alcançou o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não existe causa de diminuição da sanção.

Portanto,
torna-se definitiva a pena

do

apelante FERNANDO EDERSON SILVA BARBOSA em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no mesmo regime semiaberto estipulado na sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos enunciados e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
Lance-se-lhe o nome no Rol dos Culpados
¿ (fls. 90/v), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApFdoEderson